Tribunal: TJSP
Processo: 1052182-32.2021.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Omissão configurada quanto à majoração da verba honorária em decorrência do trabalho adicional realizado em sede recursal. Aplicação do artigo 85, §§2o e 11, do Código de Processo Civil. Honorários advocatícios devidos aos Patronos da embargante que comportam majoração para onze por cento (11%) do valor da condenação. EMBARGOS ACOLHIDOS*